Tribunal: STF
Processo: RHC 109374
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Eleição do grau de redução. Motivação idônea para a redução em grau intermediário. Recurso não provido. Conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Possibilidade. Precedentes. Questão, todavia, não analisada pelas instâncias antecedentes. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.



    1. Encontra-se convenientemente motivada a eleição do grau de redução pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.



    2. Embora o paciente seja primário, a natureza da droga apreendida (42 pedras de crack) justificam a diminuição da pena em 1/3 (um terço).



    3. Recurso não provido.



    4. Impossibilidade de análise em sede recursal de temas não apreciados nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte admite a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo quando se trata do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. Questão, todavia, não analisada pelas instâncias antecedentes.



    6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.